Tribunal: TJBA
Processo: 8004880-33.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004880-33.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEAN SANTOS DE MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, ISIS KEIKO KATAOKA LIMA, LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E AO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. INDÍCIOS INDIRETOS E FINANCEIROS ISOLADOS. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. OMISSÃO ESTATAL NA PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS ESSENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba. A decisão de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver os réus das imputações dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte (art. 159, § 3º, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares suscitadas pelas defesas, em suas contrarrazões, considerando o resultado positivo do
decisum
vergastado; (ii) estabelecer se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar a autoria delitiva dos apelados na prática de extorsão mediante sequestro seguida de morte; (iii) determinar se restou demonstrada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de extorsão qualificada pelo resultado morte encontra-se demonstrada pelo laudo de necrópsia, que atesta o óbito da vítima por disparos de arma de fogo.

4. A autoria delitiva permanece duvidosa ante a ausência de prova testemunhal ou pericial produzida em Juízo que vincule diretamente os acusados à execução dos fatos narrados na denúncia.

5. O depoimento das testemunhas judiciais não individualiza a conduta dos réus na captura ou na execução da vítima, limitando-se a descrever o itinerário final do falecido ou a presença de um veículo semelhante ao apreendido na região dos fatos.

6. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como registros de pedágio e rastreamento telemático, quando não corroborados por provas judiciais idôneas, mostram-se insuficientes para sustentar um édito condenatório, conforme veda o artigo 155 do Código de Processo Penal.

7. Conjunto probatório que não ultrapassa o
standard
probatório mínimo
exigido para a condenação, limitando-se a indícios esparsos, desprovidos de encadeamento lógico e de corroboração judicial idônea, incapazes de demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva.

8. A existência de outros processos criminais em face dos réus não supre a carência de provas neste feito específico, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

9. A ausência de perícia balística nas armas apreendidas e a falta de perícia no local onde o corpo foi encontrado caracterizam perda da chance probatória, impedindo a formação de um juízo de certeza técnica sobre o nexo causal.

10. Movimentações financeiras em contas de corréus desacompanhadas de demonstração do elemento subjetivo e do nexo com o crime, não sendo aptas, por si sós, a sustentar decreto condenatório, sob pena de inadmissível responsabilização penal objetiva.

11.O crime de associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou comprovado pela instrução processual deste caso.

12. Manutenção da absolvição que se impõe, em observância ao princípio da presunção de inocência e à exigência de prova além de dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A condenação criminal exige prova judicial segura de autoria e materialidade, sendo vedada a fundamentação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito não corroborados sob o contraditório. 2. Indícios de presença na região do crime e registros de antecedentes criminais são insuficientes, por si sós, para afastar a dúvida razoável em favor do réu (
in dubio pro reo
).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 158, § 3º, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 386, VII, 563.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Classe: Apelação, Número do Processo: 0301379-42.2015.8.05.0201,Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, Publicado em: 12/07/2024;
TJBA, Classe: Apelação,Número do Processo: 8000385-66.2023.8.05.0072,Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO,Publicado em: 28/11/2025
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004880-33.2023.8.05.0112
, da Comarca de
ITABERABA/BA
, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados,
JEAN SANTOS DE MOURA, ROBERTA DA ANUNCIAÇÃO COSTA, JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA NETO e NICOLE PEREIRA ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto constante dos autos, que integra este julgado.

Salvador, .